Tribunal: TJSP
Processo: 2016807-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016807-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente DAVID
GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS e Impetrante PAULO HENRIQUE ZERI DE
LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016807-66.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 11.501 D 2/3
H . C . n o 2 0 1 6 8 0 7 - 6 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . P a u l o H e n r i q u e Z e r i d e L i m a
P a c i e n t e : D a v i d G a b r i e l d e S o u s a d o s S a n t o s
C o m a r c a : B i r i g u i
VOTO No 11.501
Habeas
corpus.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. Prisão preventiva necessária para a
garantia da ordem pública, considerando a conduta
em tese praticada, e para a conveniência da
instrução criminal. Decisão fundamentada. Teses de
legítima defesa ou de desclassificação para lesão
corporal grave que extrapolam os limites do writ.
Ordem denegada.
1) O Advogado Paulo Henrique Zeri de Lima impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DAVID GABRIEL DE
SOUSA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário de Araçatuba, nos autos de no
1500188-55.2020.8.26.0603.
Sustenta, em resumo, que houve uma discussão e o paciente
apenas fez cessar uma injusta agressão. Aduz que os fatos poderiam representar
infração ao art. 129, § 1o, do CP, e não homicídio tentado. Argumenta que estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inidôneos os fundamentos da
decisão que a decretou. Requer, assim, a revogação da custódia, com ou sem
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 36/37).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 41/43).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016807-66.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 11.501 D 3/3
Consta dos autos que, em 03/02/2020, o paciente foi preso
em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio contra o próprio pai,
sendo posteriormente denunciado por infração ao art. 121, § 2o, II, c.c. art. 14, II,
e art. 61, II, "e", todos do CP (fls. 44/45 na origem).
A decisão impugnada foi fundamentada (fls. 33/34).
Com efeito, verifica-se que os fatos foram concretamente
graves, visto que o paciente, por motivo fútil, teria esfaqueado seu pai no lado
esquerdo do abdômen, deixando suas vísceras expostas (fls. 19/21).
Dessa forma, diante da violência e da periculosidade
demonstradas, o paciente deve permanecer preso preventivamente para a
garantia da ordem pública e também para assegurar a instrução criminal a fim
de não intimidar a vítima e a testemunha.
As medidas cautelares alternativas seriam muito brandas
considerando a conduta em tese praticada.
Por fim, determinar se o paciente agiu ou não em legítima
defesa e a possibilidade de desclassificação para lesão corporal grave são
matérias de mérito da ação penal e que extrapolam os estreitos limites do
habeas corpus.
Assim, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator